Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS. ANO DE 2017 EM DIANTE. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. GRADEAMENTO DO PILOTIS. AVENTADO CANCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CORROBORADAS PELOS DOCUMENTOS COLIGIDOS AO FEITO. INEXISTÊNCIA DE MELHOR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso concreto, o Condomínio Autor relata que foi proposta em face dele a Execução Fiscal no 0741181-56.2019.8.07.0016, tendo por objeto a Taxa de Execução de Obras cujos créditos foram definitivamente constituídos em 28/6/2015 e 30/6/2016, o que ocasionou a propositura da anterior Ação Ordinária no 0704240-05.2022.8.07.0016, na qual os pedidos foram julgados procedentes “para desconstituir por nulidade os lançamentos de Taxa de Execução de Obra dos anos de 2015 e 2016, em nome do Condomínio do Bloco B da SQS 214, inscrição na dívida ativa números 0187637148 e 0187729905.” (55649265 - pág. 221).

2. A presente ação tem por objeto a anulação das CDAs de nos 50214595676, 50214848295, 50215226666 e 50215571410, referentes ao mesmo fato gerador (Taxa de Execução de Obras), mas agora relativas aos anos de 2017, 2018 e 2019, e dos lançamentos nos 0000886822 e 0001016194 referentes aos anos de 2020 e 2021 (ID 55649264 – pág. 16); bem como a determinação ao Distrito Federal para que abstenha de efetuar novos lançamentos decorrentes do fato gerador consistente na não retirada do gradil nas áreas do pilotis do prédio.

3. Nos termos do que dispõe o artigo 373 do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

4. Diante do aventado cancelamento da intimação demolitória, foi oportunizada ao Requerido/Apelante a juntada da íntegra dos processos administrativos que tratam da cobrança da Taxa de Execução de Obras. Todavia, o Distrito Federal permaneceu inerte e sequer refutou, agora nas razões recursais, a alegação do Autor.

5. Logo, imperioso reconhecer que a melhor prova foi produzida pelo Autor, cuja versão goza de verossimilhança, enquanto o Requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Requerente.

6. Afastada a pertinência da notificação demolitória, os lançamentos tributários decorrentes devem ser considerados nulos, a implicar a ilegitimidade da cobrança.

7. Apelação conhecida e não provida.